Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700968-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: M. T. A. D. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 17894761 – pág. 01), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que nos recursos extraordinários de IDs 20692113 e 20485778 invocam-se a tese definida pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intimem-se os recorrentes M.T.A.D.A. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que manifestem se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007